Tribunal: STF
Processo: ADI 6404
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA 945/2020. CONTRATAÇÃO LIVRE PELOS OPERADORES PORTUÁRIOS DE TRABALHADORES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR TEMPO DETERMINADO NA HIPÓTESE DE INDISPONIBILIDADE DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, BEM COMO EM RAZÃO DE GREVES, MOVIMENTOS DE PARALISAÇÃO E OPERAÇÃO-PADRÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, CAPUT; 7º, CAPUT E XXXIV; E 9º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 9.868/1999.
    Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, tendo por objeto o artigo 4º da Medida Provisória 945/2020, de seguinte teor:
    “Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de trabalhadores portuários avulsos para atendimento às requisições, os operadores portuários que não forem atendidos poderão contratar livremente trabalhadores com vínculo empregatício por tempo determinado para a realização de serviços de capatazia, bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações.
    § 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se indisponibilidade de trabalhadores portuários qualquer causa que resulte no não atendimento imediato às requisições apresentadas pelos operadores portuários ao Órgão Gestor de Mão de Obra, tais como greves, movimentos de paralisação e operação-padrão.
    § 2º A contratação de trabalhadores portuários com vínculo empregatício com fundamento no disposto no caput não poderá exceder o prazo de doze meses.”
    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 5º, caput; 7º, caput e XXXIV; e 9º, caput, da Constituição Federal.
    Em síntese, o requerente alegou que apesar de o dispositivo estar inserido em ato normativo endereçado ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, o texto seria uma alteração genérica do regime de trabalho e contratação dos trabalhadores portuários avulsos, o qual reduziria, também genericamente, a importância e a utilidade do direito de greve dessa categoria.
    É o relatório. Decido.
    O estado de emergência em saúde pública não configura estado de exceção, de sorte a não se observar a normatividade constitucional, ainda em tempos críticos. Nada obstante, nessa situação de emergência e de calamidade pública – sem precedentes no Brasil e no mundo – é absolutamente exigível dos intérpretes da Constituição que levemos em consideração que o momento reclama uma interpretação teleológica das dos dispositivos constitucionais. 
    A notória gravidade do contexto fático atual inspira a adoção de medidas ágeis e eficazes, voltadas à minimização dos custos e riscos envolvidos. Inspira, um passo além, a conjugação de todos os esforços, individuais e institucionais, possíveis para o combate ao atual estado de emergência em saúde pública de proporções internacionais. 
    São implacáveis os efeitos da pandemia nas relações econômicas, cuja bivalência abrange direitos trabalhistas e agentes econômicos, mas, no caso dos setor portuário, pode estender-se, ainda, ao escoamento da produção de diversos setores e ao abastecimento de gêneros essenciais. A interpretação da Constituição não pode malbaratar sua ratio e, ainda que fossem impensáveis as dimensões alcançadas pelo cenário pandêmico atual, é manifesta a índole protetiva da Constituição, que visa a conciliar o valor máximo da dignidade humana, por meio da proteção da vida e da saúde, e a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. 
    Diante desse panorama premente, o âmbito de proteção constitucional na análise perfunctória de medidas ainda provisórias é restrito - ressalvadas as teratologias. Cabe a nós, juízes constitucionais, afastar tão-somente aquilo que for urgente e flagrantemente inconstitucional e ao Congresso, ao converter ou não a medida provisória em lei, analisar a conveniência e legalidade da ponderação de interesses. 
    A jurisprudência da crise, que se caracteriza e legitima pela temporariedade das medidas excepcionais e a correlação direta com o contexto particular, adota esses critérios para aferir a proporcionalidade das previsões instituídas. In casu, é o preâmbulo da Medida Provisória 945/2020 que delimita seu alcance, por dispor sobre medidas temporárias em resposta à pandemia decorrente da covid-19 no âmbito do setor portuário. 
    A presente ação questiona a constitucionalidade da previsão legal de contratação, pelos operadores portuários, de trabalhadores com vínculo empregatício por tempo determinado, na hipótese de trabalhadores portuários avulsos estarem indisponíveis por qualquer causa que resulte no não atendimento imediato às requisições, dentre as quais greves, movimentos de paralisação e operação-padrão. 
    A matéria se reveste de grande relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Nesse particular, enfatizo a conveniência de que decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.
    Ex positis, notifiquem-se as autoridades requeridas, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procuradora-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
    À Secretaria Judiciária para as devidas providências.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente